Tribunal: STF
Processo: RE 79509
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.SE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ESTATUIU
DATA PRECISA DO AFASTAMENTO DOS EMPREGADOS, MOTIVANDO REPARAÇÃO, DE
RESTO RECEBIDAS, ATENTA CONTRA A COISA JULGADA DECISÃO QUE, ENTRE AS
MESMAS PARTES, E VERSANDO RELAÇÃO CONEXA, CONCLUI DIVERSAMENTE.
II.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM ASSENTO NO ART. 143, C.C. 150,
PAR. 3º COISA JULGADA DA CONSTITUIÇÃO.